Tribunal: STJ
Processo: 0803309-71.2020.8.15.0981
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222907 - PB (2025/0256035-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO PAZ DE SOUSA
ADVOGADA
: ERIKA VASCONCELOS FIGUEIREDO MAIA - PB005881
AGRAVADO
: INSTITUTO
DE
PREVIDENCIA
DO
MUNICIPIO
DE
QUEIMADAS - IPM
PROCURADOR
: ANTONIO MARQUES NETO - PB022453
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO
DE
RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO
POR MORTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DIREITO DE AÇÃO
DE OBTER O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
SÚMULA N. 7/STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de concessão de benefício
previdenciário, com pedido de pensão por morte contra Instituto de
Previdência do Município de Queimadas – IPM. Na sentença, o pedido
foi julgado improcedente, em razão da prescrição, uma vez que transcorrido o
prazo superior ao quinquenal, e diante da necessidade de novo requerimento
administrativo junto ao requerido. No Tribunal
, a sentença foi mantida,
a quo
negando provimento à apelação. Em seguida, com fundamento no
e
art. 105, a
, da Constituição Federal, foi interposto recurso especial, do qual esta Corte
c
Superior não conheceu.
II - A pretensão recursal de modificar o entendimento firmado no
acórdão recorrido acerca da prescrição exigiria, inevitavelmente, a reanálise
do conjunto fático-probatório constante dos autos – o que, por si só, poderia
se mostrar insuficiente, exigindo a produção de novas provas. No entanto, tal
atividade é própria das instâncias ordinárias, sendo vedada nas instâncias
extraordinárias.
III - Nesse contexto, o recurso mostra-se manifestamente
inadmissível, pois a pretensão de se alcançar conclusão diversa exige,
inexoravelmente, o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial, conforme entendimento consagrado na Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53264756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:47:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c1d259a0-88f2-446f-97a8-1210df0bc47d

IV - Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.164.056/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Ricardo
28/9/2023;
REsp n. 1.946.428/MA,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/5/2023,
25/5/2023;
AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.021.087/DF,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
2/5/2023,
4/5/2023;
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.100.183/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
10/10/2022,
4/11/2022.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:47:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c1d259a0-88f2-446f-97a8-1210df0bc47d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222907 - PB (2025/0256035-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO PAZ DE SOUSA
ADVOGADA
: ERIKA VASCONCELOS FIGUEIREDO MAIA - PB005881
AGRAVADO
: INSTITUTO
DE
PREVIDENCIA
DO
MUNICIPIO
DE
QUEIMADAS - IPM
PROCURADOR
: ANTONIO MARQUES NETO - PB022453
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO
DE
RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO
POR MORTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DIREITO DE AÇÃO
DE OBTER O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
SÚMULA N. 7/STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de concessão de benefício
previdenciário, com pedido de pensão por morte contra Instituto de
Previdência do Município de Queimadas – IPM. Na sentença, o pedido
foi julgado improcedente, em razão da prescrição, uma vez que transcorrido o
prazo superior ao quinquenal, e diante da necessidade de novo requerimento
administrativo junto ao requerido. No Tribunal
, a sentença foi mantida,
a quo
negando provimento à apelação. Em seguida, com fundamento no
e
art. 105, a
, da Constituição Federal, foi interposto recurso especial, do qual esta Corte
c
Superior não conheceu.
II - A pretensão recursal de modificar o entendimento firmado no
acórdão recorrido acerca da prescrição exigiria, inevitavelmente, a reanálise
do conjunto fático-probatório constante dos autos – o que, por si só, poderia
se mostrar insuficiente, exigindo a produção de novas provas. No entanto, tal
atividade é própria das instâncias ordinárias, sendo vedada nas instâncias
extraordinárias.
III - Nesse contexto, o recurso mostra-se manifestamente
inadmissível, pois a pretensão de se alcançar conclusão diversa exige,
inexoravelmente, o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial, conforme entendimento consagrado na Súmula n. 7/STJ.
IV - Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.164.056/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023,
Documento eletrônico VDA52343700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:55
Código de Controle do Documento: 81ae16bd-f0a9-4092-a6b1-f31dd1d00f3e

DJe de
AgInt no
relator Ministro Ricardo
28/9/2023;
REsp n. 1.946.428/MA,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/5/2023,
25/5/2023;
AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.021.087/DF,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
2/5/2023,
4/5/2023;
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.100.183/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
10/10/2022,
4/11/2022.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão que julgou recurso especial interposto
por Maria do Socorro Paz de Sousa, tendo sido este fundamentado no
III,
e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PENSÃO POR MORTE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DE OBTER
O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE FORMULAR NOVO
PEDIDO DE BENEFÍCIO. DESPROVIMENTO.
- Se a parte, durante os próximos 5 anos seguintes da cessação, não promover a ação
para restabelecimento do benefício, ou sua conversão em aposentadoria, deve ser reconhecida
a ocorrência da prescrição quinquenal. No entanto, nada impede que ela faça novo
requerimento para a concessão de novo benefício, onde a autarquia terá direito de impugná-lo,
onde será respeitado o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo.
- Apelo desprovido.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ não conheço do recurso especial.
art. 255,
"
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Ocorre, Senhores Ministros, que ao contrário do entendimento supra, a matéria tratada
em sede de Recurso Especial não esbarra na súmula 7 do STJ, mormente porque o mencionado
recurso não trata de simples reexame de matéria, tampouco em incursão na conjuntura fática.
[...]
Documento eletrônico VDA52343700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:55
Código de Controle do Documento: 81ae16bd-f0a9-4092-a6b1-f31dd1d00f3e

Como já relatado, o TJPB, equivocadamente, entendeu que o direito da parte autora
estaria acobertado pela prescrição do próprio direito ao restabelecimento das parcelas desde a
data da cessação indevida, em março de 2009, mantendo o reconhecimento do fundo de
direito.
Todavia, cumpre se ressaltar que a relação jurídica trazida à lume é daquelas que se
protraem no tempo, ou seja, renovam-se mês a mês. Em outras palavras, trata-se de uma
relação de trato sucessivo.
Estabelecida a premissa, merece destaque a Súmula n.o 85 desse Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge
apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."
Logo, como se trata de benefício previdenciário, correspondendo a uma prestação
pecuniária de trato sucessivo, tem entendido a jurisprudência majoritária pátria que a
prescrição não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas anteriores aos
05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, conforme determina a Súmula n.o 85 do STJ acima
citada.
Não é necessário reexame de prova para atestar o aludido.
Com efeito, os benefícios previdenciários e assistenciais envolvem relações de trato
sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, razão pela qual não se admite a tese de
prescrição do fundo de direito, e, muito menos, a prescrição do direito ao restabelecimento de
benefício cessado indevidamente, conforme restou assentado no acórdão ora vergastado.
Destarte, as prestações previdenciárias possuem características de direitos indisponíveis,
daí porque o benefício em si não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de
05 (cinco) anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário.
[...]
O debate trazido à baila não importa reexame de matéria fático-probatória, ao revés,
unicamente matéria de direito, não incorrendo, portanto, com a regra ajustada no enunciado da
Súmula 07, desta Egrégia Corte.
[...]
Veja-se que recurso limita-se a questionar a correta interpretação ou aplicação da lei
federal, devendo, para tanto, esclarecer o dissídio jurisprudencial trazido à lume na
oportunidade do RE Sp. Também é importante destacar que a análise jurídica pretendida não
demanda revolvimento probatório, mas apenas a verificação da subsunção dos fatos já fixados
à norma legal.
[...]
Dessa feita, não há dúvidas quanto à plausibilidade do Recurso Especial interposto, na
medida que o acordão, ora infirmado, proferido nos autos do processo em tela merece ser
totalmente reformado por essa Corte Superior, já que está em direto confronto e contrariedade
com a legislação federal.
[...]

É o relatório.
Documento eletrônico VDA52343700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:55
Código de Controle do Documento: 81ae16bd-f0a9-4092-a6b1-f31dd1d00f3e

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A decisão proferida no acórdão recorrido reconheceu a prescrição com base na
seguinte fundamentação (fls. 216-218):

Extrai-se dos autos que efetivamente a apelante fora acobertada pelo benefício do
“pensão por morte”, e cessado seu pagamento em março de 2009. O julgador , por sua vez,
entendeu que como a ação foraa quo proposta em
teria se operado a prescrição.
02/12/2020,
Pois bem.
Acerca da ocorrência da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento
firme no sentido de que transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre a data do indeferimento
ou cessação do benefício previdenciário o reconhecimento da prescrição é de rigor.
Desta feita, decorridos mais de cinco anos da negativa, pela cessação do referido
benefício, ocorre , sema prescrição do direito de ação de obter o restabelecimento daquele
específico benefício prejuízo, todavia, de que o segurado possa formular novo pedido de
benefício.
(...)
Portanto, se a parte, durante os próximos 5 anos seguintes da cessação, não promover a
ação para restabelecimento do benefício, ou sua conversão em aposentadoria, deve ser
reconhecida a ocorrência da prescrição quinquenal. No entanto, nada impede que ela faça novo
requerimento para a concessão de novo benefício, onde a autarquia terá direito de impugná-lo,
onde será respeitado o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo.
(...)
Portanto, resta prescrito o direito da apelante em relação à pensão por morte cessada há
mais de 5 (cinco) anos, sem que haja prescrição do fundo de direito, devendo a autora
/apelante, no entanto, efetuar novo pedido de auxílio doença diretamente na autarquia.

A pretensão recursal de modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido
acerca da prescrição exigiria, inevitavelmente, a reanálise do conjunto fático-probatório
Documento eletrônico VDA52343700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:55
Código de Controle do Documento: 81ae16bd-f0a9-4092-a6b1-f31dd1d00f3e

constante dos autos, o que, por si só, poderia se mostrar insuficiente, exigindo a produção
de novas provas. No entanto, tal atividade é própria das instâncias ordinárias, sendo vedada
nas instâncias extraordinárias.
Logo, o recurso mostra-se manifestamente inadmissível, pois a pretensão de se
alcançar conclusão diversa exige, inexoravelmente, o reexame do acervo fático-probatório,
o que é vedado em recurso especial, conforme entendimento consagrado na
Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
DO CÓDIGO CIVIL. PROTESTO
ART. 240
REALIZADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DISTRATO.
MATÉRIA
CONTROVERTIDA NOS AUTOS. DISCUSSÃO SOBRE VALIDADE. DECISÃO
CONDICIONAL IMPOSSIBILITADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A prescrição se interrompe com a citação (art. 240 do CPC) e a interrupção retroage à
data da propositura da ação, se o autor cuidar de promover a citação nos dez dias seguintes
(art. 240, § 2o, do CPC), não prejudicando a demora imputável, exclusivamente, ao serviço
judiciário.
2. No caso, o Tribunal de origem afirmou que não se configurou a prescrição, em razão
de sua interrupção efetivada por protesto judicial. Concluir em sentido diverso, verificando se
efetivamente houve protesto apto a interromper a prescrição mencionada, demandaria reexame
de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7
do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.164.056/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
28/9/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE
DÍVIDA. COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
VENCIMENTO
ANTECIPADO.
ÚLTIMA
PRESTAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 7/STJ.
1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo
prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato.
Precedentes.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da prescrição
intercorrente demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na
Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52343700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:55
Código de Controle do Documento: 81ae16bd-f0a9-4092-a6b1-f31dd1d00f3e

3. A Segunda Seção desta Corte já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-
fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo
interno.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.946.428/MA,
Turma, julgado em
DJe de
22/5/2023,
25/5/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL (CORREIOS/ECT).
INÉPCIA DA INICIAL. VERIFICAÇÃO DEPENDENTE DO EXAME DE PROVAS.
MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO PELO AFASTAMENTO.
RAZÕES RECURSAIS NÃO REVELADORAS DE ILEGALIDADE. REVISÃO. EXAME
DE PROVA.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/1973
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ).
2. Não se conhece do recurso especial, na parte relacionada à inépcia da petição inicial,
porque a revisão do acórdão recorrido dependeria do reexame de provas. Observância da
Súmula 7 do STJ.
3. Não se conhece do recurso especial, quanto à tese de nulidade decorrente da ausência
de intimação do Ministério Público, porque a parte não infirma a conclusão de que não se
declara nulidade sem prejuízo, ao tempo em que ignorou o fato de ter sido apresentado parecer
no âmbito do tribunal de origem. Além disso, é pacífica a orientação jurisprudencial segundo a
qual não se declara nulidade sem prejuízo, além de a só presença de empresa pública não
ensejar intervenção obrigatória do Parquet, notadamente quando não comprovado o interesse
público. Observância das Súmulas 83 do STJ e 283 do STF.
4. Com relação à prescrição, o conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 7
do STJ e 284 do STJ, uma vez que, além de as razões recursais não conseguirem explicitar o
porquê de o acórdão recorrido estar violando o
o do Decreto n. 20.910/1932, eventual
art. 1
conclusão pela prescrição de toda a pretensão autoral dependeria do reexame de provas.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.021.087/DF,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
2/5/2023,
4/5/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE
COBRANÇA. CRECHES DA REDE MUNICIPAL. EXAME DE OBRAS. ADITIVOS
CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83
/STJ.
1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para não
conhecer do Recurso Especial.
2. Na origem, cuida-se de inconformismo contra decisum do Tribunal de origem que
não admitiu o Recurso Especial, sob o fundamento de ausência de omissão no julgado
Documento eletrônico VDA52343700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:55
Código de Controle do Documento: 81ae16bd-f0a9-4092-a6b1-f31dd1d00f3e

recorrido; de impossibilidade de reapreciação do conjunto probatório dos autos quanto à
análise da ocorrência ou não de prescrição; e, ainda, de incidência da
no
Súmula 83/STJ,
tocante à causa interruptiva e reinício do lapso prescricional.
3. No tocante à alegada ofensa ao
o do Decreto 20.910/1932, o Superior Tribunal
art. 1
de Justiça firmou entendimento no sentido de que a análise da ocorrência ou não da prescrição
demanda incursão na seara fática dos autos, medida vedada na via eleita, conforme
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
Súmula 7/STJ:
Precedentes do STJ.
4. Quanto à interrupção da prescrição, o acórdão adotou entendimento alinhado ao do
STJ. Veja-se: AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp 1.786.762/DF,
de
AgInt no REs 1.612.708/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
7/10/2021;
DJe de
Portanto, diante das razões acima expendidas, verifica-se que a instância a
13/4/2018.
quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica o enunciado da
"Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação
Súmula 83/STJ:
do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.100.183/RJ,
julgado em
DJe de
10/10/2022,
4/11/2022)

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52343700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:55
Código de Controle do Documento: 81ae16bd-f0a9-4092-a6b1-f31dd1d00f3e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.222.907 / PB
Número Registro: 2025/0256035-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08033097120208150981 8033097120208150981
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA DO SOCORRO PAZ DE SOUSA
ADVOGADA
: ERIKA VASCONCELOS FIGUEIREDO MAIA - PB005881
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - IPM
PROCURADOR : ANTONIO MARQUES NETO - PB022453
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS PAGAS EM
ATRASO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO PAZ DE SOUSA
ADVOGADA
: ERIKA VASCONCELOS FIGUEIREDO MAIA - PB005881
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - IPM
PROCURADOR : ANTONIO MARQUES NETO - PB022453
TERMO
Documento eletrônico VDA53244051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:54:54
Código de Controle do Documento: 420dcad0-1cdb-4e8c-879f-f7d2e980c71f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:54:54
Código de Controle do Documento: 420dcad0-1cdb-4e8c-879f-f7d2e980c71f